Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-38.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO. MEIO INADEQUADO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Para corrigir eventual equívoco do julgado (error in judicando) não se mostra adequada a via dos embargos de declaração.
3. A inversão da cláusula penal prevista em contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária apenas para a hipótese de inadimplência do consumidor, impõe idênticas condições para a construtora que atrasa a entrega da obra.
4. Embargos de declaração dos autores não providos e da ré providos.